Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710066-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desta forma, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2023 15:02:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador